Tribunal: TJSP
Processo: 1021854-63.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Aplicação da súmula 541 do STJ – Prestações fixas – Estando desdobrado o pagamento em parcelas de valores fixos, não há cogitar a incidência de juros capitalizados mensalmente – Comissão de permanência - Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal - Cobrança de tarifas bancárias – Alegação genérica de que houve abuso na cobrança – Inadmissibilidade - Autor nem sequer individualizou as tarifas, o que deveria ter feito quando da exposição do fato justificador do pedido de reforma da sentença - Seguro de proteção financeira - Não houve discussão acerca da efetiva prestação ou não do serviço na petição inicial (mas somente em sede recursal), o que configura inovação recursal, que é vedada - Tema não conhecido - Ação improcedente - Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021854-63.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PEDRO SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram provimento,
na parte conhecida, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 45315
APEL.No: 1021854-63.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTE. : Pedro Silva dos Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Gmac S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Cristiane Vieira
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo
Incidência do CDC
Juros
contratuais
Cálculos de juros pelo método
Gauss - Inviabilidade
Validade das taxas
contratadas - Capitalização
Inocorrência

Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em
contrato bancário não abrangido pelo Sistema
Financeiro Habitacional
Prática que não
significa capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método
composto Aplicação da súmula 541 do STJ
Prestações fixas
Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos, não há
cogitar a incidência de juros capitalizados
mensalmente
Comissão de permanência -
Não há comprovação da cobrança deste
encargo de forma ilegal - Cobrança de tarifas
bancárias
Alegação genérica de que houve
abuso na cobrança Inadmissibilidade - Autor
nem sequer individualizou as tarifas, o que
deveria ter feito quando da exposição do fato
justificador do pedido de reforma da sentença -
Seguro de proteção financeira - Não houve
discussão acerca da efetiva prestação ou não do
serviço na petição inicial (mas somente em
sede recursal), o que configura inovação
recursal, que é vedada - Tema não conhecido -
Ação improcedente - Sentença mantida -
Honorários recursais - Cabimento - Majoração
dos honorários advocatícios de 15% para 20%
do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC - Recurso parcialmente conhecido e,
na
parte
conhecida,
desprovido,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
3
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato e condenou o autor-
apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (cuja exigibilidade
foi suspensa por ser beneficiário da gratuidade processual).
Sustenta o recorrente ser vedada a capitalização
mensal de juros e abusiva a cobrança de tarifas. Almeja com a revisão
contratual a incidência de juros à taxa média do mercado e a aplicação
do método Gauss.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fl. 50)],
proposta ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos (acima
da média praticada no mercado), além de ilegalidade em sua
capitalização mensal (cf. fls. 1-28).
Não obstante o CDC incida na espécie, os juros
contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como indevidos,
primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos produzidos
pelo dinheiro.
Segundo porque a norma constitucional que os fixou
em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-
aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
4
no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a
limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
Os juros foram livremente pactuados e não estavam
limitados à taxa divulgada pelo Bacen, não constando da petição inicial
que a sua fixação não obedeceu aos requisitos de validade do ato
jurídico. Assim, devem as partes obediência ao que ajustaram (pacta
sunt servanda).
Além disso, só seria possível aplicação da taxa média
de mercado caso o contrato não contivesse previsão específica dos juros,
ou ainda, se estes estivessem num patamar muito acima da taxa de
mercado - o que não é o caso, pois não houve demonstração de que a
diferença era significativa.
São válidas, pois, as taxas contratadas, taxa de juros
de 1,35% a.m. e 17,46% a.a. e (CET) - Custo Efetivo Mensal de 25,45%
ao ano (cf. fl. 50).
2.2. Também não há capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando capitalização
mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método
composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe
Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto
a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e
'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'- 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
6
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Além disso, consta do contrato que o montante
financiado seria pago em 48 parcelas fixas de R$ 1.710,63 (cf. fl. 50),
não se vislumbrando a capitalização mensal de juros na espécie,
consoante firme jurisprudência:
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
Contrato
de
financiamento/crédito pessoal - Preliminares afastadas - Principio da
instrumentalidade das formas - Dilação instrutória despicienda - Teto
constitucional de juros não autoaplicável e já revogado - Limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) ou da Lei de
Economia Popular (Lei no 1521/51) não vinculantes das instituições
financeiras - Inocorrência de capitalização, ante a pactuação de juros
pré-fixados e parcelas fixas - Encargos da mora não incidentes -
Prestações adimplidas sem atraso - Improcedência - Recurso
improvido.” (cf. Apelação n°991.04.071792-0 ou 1.350.710-3, rel. Des.
Correia Lima, j. 14.06.2010).
Observou o eminente relator:
“(...)
No contrato firmado com o consumidor, conforme se
verifica nos documentos de fls. 77/79 e 80/81, a taxa de juros foi pré-
fixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo. Deste modo,
não há falar em abusividade dos juros, posto que plenamente
demonstrados ao apelante antes da contratação. Assim, não existe
qualquer sinal indicativo de que tenha havido capitalização, haja vista os
juros terem sido pré-fixados, situação em que não há possibilidade de
sobra de juros para o mês subsequente.
Em caso análogo, no mesmo sentido, já decidiu esta
E. 20a Câmara de Direito Privado:
'REVISÃO
DE
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO COM PRESTAÇÕES PRÉ-FIXADAS - Juros -
Capitalização - Contrato de mútuo com prestações mensais fixas e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
7
pré-fixados - Inocorrência da capitalização, pois em tal modalidade de
contrato os juros são calculados e pagos mensalmente na sua totalidade,
de modo que não sobram juros para serem acumulados ao saldo
devedor, para num período seguinte serem novamente calculados sobre
o total da dívida - Sentença mantida. Recurso negado' (TJSP-20a Câmara
de Direito Privado - Apelação cível n° 7.058.534-5-Lins, J. 10.08.2009,
vu, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, voto n° 4.855).”
Há também precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PAGAMENTO EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não há cogitar
da incidência de onzenal mensal.” (cf. AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior).
2.3. Quanto à comissão permanência, adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo [cf. REsp.
1.058.114-RS, (2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator
p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO
DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139
E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos
termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos
pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
8
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada
na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação
dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”.
Não houve, contudo, demonstração de cobrança
indevida de tal verba.
2.4. O autor afirma que as tarifas devem ser
excluídas, pois irregulares, mas ele não indica, em seu recurso, quais
aquelas que seriam ilegais ou indevidas, mas apenas afirmou: “(...)
Conforme narrado na exordial, há tarifas/seguros inseridos no contrato
pela instituição financeira devem ser declaradas ilegais e excluídos da
cobrança, por força da não comprovação do serviço efetivamente
prestado. Justamente isso não observou o magistrado e julgou
improcedente a demanda, mesmo com a parte Ré não demonstrando a
comprovação de tais serviços..” (cf. fl. 190).
Caberia ao autor-apelante individualizar as tarifas
mantidas pela sentença recorrida e, se ele discordava da cobrança,
deveria apontar quais aquelas indevidas e porque elas seriam abusivas, o
que ele não fez.
“Para coerência lógica com o sistema jurídico como
um todo, o sujeito que postula em juízo deve obrigatoriamente explicitar
quais os fatos que lhe teriam dado o direito a obter o bem e qual é o
preceito pelo qual esses fatos geram o direito afirmado. Isso explica a
composição mista da 'causa petendi', indicada no Código de Processo
Civil como fatos e fundamentos jurídicos do pedido” (cf. Cândido
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil. Malheiros Editores,
2001, v. II, p. 126, sem ênfase no texto original).
Subsiste, portanto, a sentença recorrida.
2.5. Não houve na petição inicial impugnação acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021854-63.2019.8.26.0003 -Voto no
9
do seguro, nem discussão sobre a sua existência, tampouco se cogitou da
hipótese de o autor ter sido compelido a contratá-lo.
Logo, tal matéria é nova, não aventada na petição
inicial, dela não se podendo conhecer, por ser vedado à parte inovar nas
razões recursais.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe à instancia ad quem inovar a causa, com
invocação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
2.6. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 15% para 20% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do
recurso e nega provimento na parte conhecida, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator